Tribunal: TJES
Processo: 0005944-78.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005944-78.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAFAIETE GONCALVES DA SILVA

APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
PROTEÇÃO PESSOAL
. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR QUE RESULTE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o contrato de seguro deve ser interpretado de forma restritiva, assegurando apenas os riscos nele predeterminados.”(AREsp n. 2.078.348, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/03/2024.)

2.
N
os termos do artigo 757, do Código Civil, “p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados
.”

3.
Por outro lado,
conquanto o artigo 47, do CDC, estabeleça que as
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
,
a interpretação mais favorável ao segurado não pode
ensejar a
alteração do tipo de risco para o qual o seguro foi contratado.

4. N
ão estando configurada a
invalidez permanente total
do segurado, não há como interpretar as cláusulas contratuais de forma favorável ao consumidor, para ampliar a cobertura contratada, visando a abarcar a invalidez permanente parcial incompleta constatada no exame de lesões corporais realizado pelo Serviço Médico Legal
.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005944-78.2019.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
LAFAIETE GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO :

CHUBB SEGUROS BRASIL SA

MAGISTRADO :
ANDRE GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
LAFAIETE GON
Ç
ALVES DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo mesmo, na presente ação de cobrança ajuizada em face de CHUBB SEGUROS BRASIL SA, condenando o Autor
ao pagamento de
custas processuais e honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça.

O Recorrente alegou, em síntese, que faz jus à indenização securitária, nos moldes pleiteados na inicial.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que foram firmados 2 (dois) contratos entre as partes,
ambos vigentes na data do acidente de trânsito sofrido pelo Autor (19.03.2018),
conforme certificados constantes dos autos.

O primeiro - “CERTIFICADO SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL PREMIADA 1” -,
cuja adesão ocorreu em 18.07.2016, com início de vigência às 24 (vinte e quatro) horas da data de pagamento da primeira parcela do prêmio e fim de vigência 5 (cinco) anos
após a
data de início de vigência,
prevê as seguintes coberturas:

(i) morte acidental;

(ii)
invalidez permanente total por acidente
;

(iii)
invalide
z
permanente total por acidente em veículos particulares, taxis ou pedestres
; e

(iv)
auxílio funeral em caso de morte acidental.

O
segundo - “CERTIFICADO SEGURO VIVO – HELP PREMIADO 2” -, cuja adesão ocorreu em 05.09.2017,
com início de vigência às 24 (vinte e quatro) horas da data de pagamento da primeira parcela do prêmio e fim de vigência 5 (cinco) anos
após a
data de início de vigência,
prevê as coberturas
a seguir elencadas
:

(i)
diária por internação hospitalar - até 30 diárias;

(ii)
diária por internação hospitalar em UTI/CTI – até 30 dias;

(iii) diária por internação hospitalar – complementar para aquisição de medicamentos – 1 diária;

(iv) morte acidental em transporte coletivo; e

(v)
invalidez permanente total por acidente.

Conforme se observa, em se tratando de invalidez por acidente, nos dois contratos, a previsão de cobertura abrange apenas a
invalidez permanente total.

No caso em exame, o
LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS, emitido pelo SML – Serviço Médico Legal – Colatina, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em
02.02.2019
,
ou seja,
aproximadamente 1 (um) ano após a ocorrência do acidente, comprova a “
i
nvalidez permanente parcial incompleta
com repercussão moderada no membro inferior esquerdo.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o contrato de seguro deve ser interpretado de forma restritiva, assegurando apenas os riscos nele predeterminados.”(AREsp n. 2.078.348, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/03/2024.)

De fato, nos termos do artigo 757, do Código Civil, “p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados
.”

Por outro lado,
conquanto o artigo 47, do CDC, estabeleça que as
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
,
a interpretação mais favorável ao segurado não pode
ensejar a
alteração do tipo de risco para o qual o seguro foi contratado.

No caso,
não estando configurada a
invalidez permanente total
do Recorrente, não há como ampliar a cobertura contratada, para abarcar a invalidez permanente parcial incompleta constatada no exame realizado pelo
SML – Serviço Médico Legal – Colatina, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)